Tribunal: TJDFT
Processo: 0004621-18.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004621-18.2017.8.07.0020 RECORRENTE: DOUGLAS CUNHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE MANTIDA. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE SENILIDADE DA VÍTIMA NO DELITO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO QUE A VÍTIMA ERA IDOSA. CORREÇÃO DE CÁLCULO NA DOSIMETRIA DA PENA DEVIDO A ERRO MATERIAL CONTIDO NA SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos. 1.1. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie. Na espécie, o dolo do acusado restou evidenciado na medida em que ele envolveu a vítima, simulando haver suposta relação íntima entre vizinhos, fazendo-a crer que se tratava de relação de confiança, visando auferir, desde o princípio, vantagem patrimonial ilícita, mantendo-a em erro para que esta lhe entregasse dinheiro para a suposta realização de negócio jurídico de compra e venda de um apartamento que, sequer, está comprovado nos autos que existiu. 2. Por outro lado, a palavra da vítima, as provas testemunhais, a conclusão obtida no laudo de exame de corpo de delito e a filmagem juntada aos autos, confirmam que o réu agrediu a vítima, causando-lhe lesão no braço direito, sendo inviável a absolvição por atipicidade da conduta, presente, pois, o dolo de lesionar. Impossível o reconhecimento de legítima defesa de terceiros por parte do acusado se não preenchidos os requisitos legais para tanto. 3. Denota maior reprovabilidade a conduta do acusado que causou expressivo prejuízo patrimonial à vítima, devendo ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, o fato de o apelante ser primário não lhe garante que a pena-base será fixada no mínimo legal. Pena-base mantida. 4. A idade da vítima restou comprovada nos autos, devendo ser mantida, pois, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de lesão corporal, a majorante pela senilidade da vítima. 5. Redimensiona-se a pena privativa de liberdade final imposta, pois verificada a existência de erro material de cálculo na dosimetria da pena realizada na sentença. 6. Em sendo as penas de reclusão e detenção aplicadas, da mesma natureza, quais sejam, penas privativas de liberdade, é possível a soma das penas com o fim exclusivo da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 111 da Lei de Execuções. Como houve redução da pena definitiva final imposta para patamar inferior a 4 (quatro) anos, altera-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do artigo conforme artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, e 580, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a absolvição da corré deve ser estendida ao insurgente, porquanto ausente dolo de ardil. Assevera ser devida a revaloração das provas e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; b) artigos 25, 168 e 171, todos do Código Penal, afirmando que agiu em legítima defesa, e que inexistiu dolo de lesão. Pugna pela desclassificação do crime de estelionato para o de apropriação indébita e, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 386, inciso VII, e 580, ambos do Código de Processo Penal, e 25, 168 e 171, todos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) na espécie, o dolo do acusado restou evidenciado na medida em que ele envolveu a vítima simulando suposta relação íntima entre vizinhos, fazendo-a crer que se tratava de relação de confiança, ou seja, visando auferir, desde o princípio, vantagem patrimonial. Desse modo, manteve a vítima em erro para que esta lhe entregasse dinheiro para a suposta realização de negócio jurídico de compra e venda de um apartamento que, sequer, está comprovado nos autos que existiu. Por todas essas provas, entendo que a negativa do apelante (no sentido de não ter tido a intenção de manter a vítima em erro para a obtenção de vantagem econômica) encontra-se isolada nos autos, não sendo ela suficiente para infirmar o restante do conjunto probatório, sendo clara a intenção do apelante em obter a posse do dinheiro recebido da vítima, mediante ardil. Por outro lado, inviável se mostra o pedido de desclassificação do crime de estelionato para o de apropriação indébita, porquanto, o dolo do réu na obtenção de vantagem econômica, em prejuízo da vítima, foi anterior à obtenção da vantagem indevida, ao contrário do que exige o delito de apropriação indébita, em que o dolo de apropriar-se da coisa alheia móvel é verificado posteriormente, quando o agente já tem a posse ou detenção da res (ID 28118024 - Pág. 13). (...) não há provas nos autos que comprovem que a vítima tenha reagido ou mesmo que tenha agido de forma imoderada para fins de reconhecimento de legítima defesa. Também não há provas de que a bolsa da vítima tenha atingido a criança, filha do acusado. Pelo contrário, está provado que o réu, usando de sua superioridade de porte em relação à vítima, feminina e idosa, provocou-lhe as lesões descritas no referido laudo de exame de corpo de delito. Por todo o exposto, incabível, de igual modo, a absolvição do crime de lesão corporal por atipicidade, devendo ser mantida a condenação do apelante nos termos da sentença (ID 28118024 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024